Tribunal: TJDFT
Processo: 0714819-45.2022.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0714819-45.2022.8.07.0005 EMBARGANTE: ANA AMELIA MELO DE OLIVEIRA SANTOS EMBARGADO: NU PAGAMENTOS S.A., BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Intimem-se os embargados para, nos termos do artigo 1.023, §2o, do CPC, manifestarem-se sobre os embargos de declaração opostos no ID no 61927092. Após, retornem os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007